Tribunal: TJMT
Processo: 0027478-20.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027478-20.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.481.361-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIVELTON DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO FERREIRA LEMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS PELO APELANTE E CORRÉU -

DEPOIMENTOS POLICIAIS EM ARMONIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – VALIDADE – ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA -

INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES) E QUANTIDADE DA DROGA – ART. 33, § 3o E ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006 - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO IMPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do
quantum
da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pelas circunstâncias judiciais (maus antecedentes) comprovados nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, contra os termos da sentença (Id. 51129097/99) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia em relação ao réu
BRUNO ALVES DOS SANTOS
, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) mês de reclusão 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicialmente fechado.
(Sentença – Id. 51129097-99).

Nas razões recursais, a defesa requer
a
bsolvição por inexistência de provas para sua condenação no crime de tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, inc. V,

do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/0
3.

Sendo contrário o entendimento, requer a

fixação de regime prisional semiaberto. (Id. 51129504).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
des
provimento
e manutenção da sentença hostilizada em todos os seus termos. (Id. 51129505).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E DOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO – B) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.° 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – C) READEQUAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL CORRETAMENTE FIXADO, POR SER O ACUSADO REINCIDENTE – DESPROVIMENTO AO APELO”

(Id. 53873048)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pela defesa, contra os termos da sentença (Id. 51129097/99) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia em relação ao réu
BRUNO ALVES DOS SANTOS
, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) mês de reclusão 550 (quinhentos e ciquenta) dias-multa, no regime inicialmente fechado.

A denúncia assim consignou:

“(...)

Consta no Inquérito Policial que, na noite do 24 de margo de 2013, os policiais militares receberam uma notícia de uma pessoa, informando que visualizou dois indivíduos no interior de uma farmácia pesando drogas na balança do estabelecimento. Comunicados sobre os fatos, dirigiram-se ao local e abordaram ambos os denunciados.

Na busca pessoal, foi localizado com EVALDO, na roupa intima, 01 (uma) porção de substância entorpecente que aparentava ser pasta base. O denunciado BRUNO estava junto, porém não foi localizada droga com ele. Eles disseram então que compraram a droga na Rua 04 de janeiro, no bairro Pedregal, porém, quando os policiais foram ao local indicado, nada foi encontrado.

Desse modo, BRUNO afirmou que o restante da droga estaria na casa de sua tia, no bairro Osmar Cabral. Todavia, quando os milicianos foram à residência mencionada, foram informados pela tia do denunciado que ele não morava mais ali desde o natal.

Os policiais insistiram e BRUNO indicou ERIVELTON DE JESUS como a pessoa que teria vendido a droga. Deslocando-se à casa deste último, no bairro Jardim Mariana, rua A, no 07, foram encontradas 01 (uma) pequena quantidade de maconha dentro da geladeira e 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio.

Diante da situação, foram os três encaminhados a delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.

Foi realizado o exame pericial preliminar no material apreendido e, conforme Laudo de Constatação (fl.28), tratavam-se de a)
01(uma) porção de substancia entorpecente cocaína, com massa de 15,65g(quinze gramas e sessenta e cinco centigramas)
, que estava na posse dos denunciados' BRUNO e EVALDO; b)
01 (uma) porção de substancia entorpecente vegetal Cannabissativa (maconha), com massa de 0,38g (trinta e oito centigramas)
, que foi localizada na casa de ERIVELTON; ambas estavam envoltas em fragmento plástico no formato de “trouxa”.

Os autos demonstram que, pela quantidade de droga, pelos materiais apreendido e as circunstancias em que ocorreu o fato, o destino da substancia era o comércio ilícito. Além disso, o relatório policial (fls.36/39) acerca das investigações realizadas evidenciam que BRUNO e EVALDO estariam associados na pratica do tráfico doméstico de drogas. Ainda, não conseguiram vincular ERIVELTON ao delito dos outros dois.

Assim, naquela data, 05 denunciados traziam drogas consigo, em vinculo associativo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio. Existe, portanto, o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria do delito de Tráfico de Drogas, suficiente para a instauração de procedimento criminal.”
(Id. 51127982).

Registro que não houve qualquer irresignação referente a materialidade do delito.

Quanto a autoria, o apelante argumenta que as provas lançadas na sentença não sustentam uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, e alega que o entorpecente apreendido em (
15,65g - quinze gramas e sessenta e cinco centigramas)
,
seria u
tilizado para consumo próprio.

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu BRUNO ALVES DOS SANTOS
em seu interrogatório judicial afirmou o seguinte, após a leitura da denúncia: “(...) como é que foi essa estória BRUNO? É que eles pegaram essa droga comigo, aí eles queria; eles pegaram? Quem? Pegaram eu e o Evaldo, mas a droga tava com o Evaldo; a polícia? É; vocês estavam onde? Nós tava num restaurante, comprando uma marmita. Aí foi denunciado né, e a polícia achou nós no restaurante, com a marmita; o que foi encontrado com o senhor? Nada, nada, só com o Evaldo, era dele a droga não era minha; e a droga que você falou que tinha na sua tia? Não, eu só levei eles lá que eles tava querendo que a gente dava conta de mais e eu com medo deles fazer alguma coisa eu levei eles até lá em casa pra minha família ver; e aí? A minha família falou que eu não ia mais lá e aí eles levaram eu pro sítio daí; então essa droga era sua e do Evaldo né? Do Evaldo; era dos dois? De vocês dois? Era, mas era dele né; era sua e dele ou não? Sim, senhor; quanto vocês pagaram por essa droga? Que eu lembro acho que foi uns R$250,00 (duzentos e cinquenta), 25g (vinte e cinco gramas); foi no mesmo dia que a polícia abordou que vocês compraram? Sim, senhor; vocês iam levar pra onde esse entorpecente? Nós ia usar ela mesmo, porque naquele tempo eu tava usando droga ainda né; a polícia disse que vocês estavam pesando essa droga. Vocês estavam pesando ou não? Não, não senhor, nós passamos na farmácia e a mulher pensou que nós tinha pesado alguma coisa lá. Ela falou que nós tinha pesado; e o Evaldo está onde? Tem notícias dele? O Evaldo tá preso; é? Tá; acusado de que? De tráfico e de assalto também; o senhor faz o que da vida? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Cuiabá, aqui na Secretaria; e faz o que? Sou ajudante geral, eu pinto, corto árvore, podo, faço um monte de coisa; o senhor tem passagem fora essa aqui? Sim, senhor; acusado de que? Tenho outro tráfico também, acho que 157 e 180; o senhor é solteiro? Não, eu tô com minha esposa; tem filho? Sim, senhor; quantos? Um; qual a idade? Dois anos. Perguntas do Ministério Público: nesse dia você não quis levar a polícia na sua casa por quê? Não, porque nessa época eu não tinha endereço fixo, porque eu não tenho família aqui, aí esse é o único parente, nesse tempo, porque eu não estava com essa esposa minha ainda. Eu morava na rua, senhor; morava na rua? Eu morava na rua, eu não tinha casa pra morar. Depois que eu fui preso, que eu saí, que eu conheci essa minha esposa; e esse Evaldo? Ele é traficante? Não, ele mexia com esse trem né, mas eu não sei se ele vendia não, mas ele mexia bastante com droga, assim né; você usava droga junto com ele? sim, senhor; você conheceu ele onde? Ah! Na rua também, não tem, porque ele morava ali perto da região onde eu ficava ali e nós se conhecemos; você vende droga? Eu não, senhor. Eu mexia com muita droga, mas eu não vendia não, era mais para o meu uso mesmo; e ele? ah! Ele mexia, eu não sei se ele vendia, mas ele mexia. Toda vez que eu tombava ele tinha (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fls. 273).

O acusado EVALDO FERREIRA LEMES
quando foi interrogado em juízo declarou o seguinte: “(...) eu não estava na farmácia não, eu estava na praça (...) eu estava na praça lá com minha esposa e meu filho, esperando o horário de almoço (...)
o Bruno veio sentido a mim, entendeu. Só que ele não sabia que lá tinha câmera, entendeu, e nessa ele já veio e me deu um negócio para mim guardar e não falou o que era. Aí nessa fomos sentido do frangote almoçar, aí nessa os policiais abordou, aí saiu e encontrou isso daí comigo
(...);
a droga era do Bruno? Era do Bruno; ele passou esse entorpecente para o senhor? Passou para mim guardar, mas não falou o que era (...) a câmera da farmácia filmou ele pesando com o negócio lá na farmácia, entendeu.
Só que não viu que era, só viu um negócio branco, aí a polícia estava atrás de um negócio branco, da sacola branca, aí por ter deixado comigo, a polícia revistou eu e achou comigo (...) eu nem estava na hora que ele pesou esse negócio na farmácia, entendeu (...); você está preso porque motivo? Agora nesse BO, é assalto (...) acho que eu tenho umas três passagens, quatro passagens, mas com droga não (...) tudo indica que ele mexe com droga, que ele pesou os trem lá na farmácia (...); você tem conhecimento que ele mexia com droga? Com certeza (...); o Bruno disse que a droga era de vocês dois? Não, não era minha não, ele só deu para mim guardar (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 203).

Em juízo, a testemunha ALAN RODRIGUES MIRANDA declarou o seguinte:
“(...) a princípio a gente estava em rondas né, a gente ficou sabendo através de uma denúncia e nós visualizamos né; e falava o que especificamente? A gente ficou sabendo, que essas duas pessoas, o Bruno e o Evaldo né, haviam se deslocado até aquela farmácia, salvo engano é a Drogasil, ali na Getúlio Vargas, salvo engano, próximo ao 44, e lá na balança dessa farmácia eles pesaram lá uma substância lá, que aparentava ser entorpecente (...) e a gente em rondas conseguiu localizar esses dois (...) foi passado as características e aí a gente deparou com eles em rondas; eles estavam na rua? Estavam na calçada; próximo da farmácia? Próximo da farmácia, e aí a gente conseguiu fazer a abordagem e tal. A princípio não localizamos nada, mas aí numa revista mais minuciosa, quando ele baixou o short, caiu uma pedra no chão; qual deles? Esse rapaz que estava sentado aqui? Esse que estava aqui; o Evaldo, esse daqui é o Evaldo! O Evaldo né (...);

agora ele alegou que estava ele, a esposa e um filho. Não, no momento estava só os dois (...) aí depois eles começaram a citar o nome do Erivelton né, que falou aí, lá no Jardim Mariana, numas quitinetes. Aí nós fomos lá no Erivelton, aí fomos lá batemos na porta, o Erivelton estava lá e pedimos autorização para ele para estar fazendo uma busca e durante a busca, nós achamos uma quantidade de entorpecente análoga a maconha e um saquinho contendo acho que bicabornato de sódio, alguma coisa assim, e aí eles falaram que tinha comprado lá a droga né, e aí foi por esse motivo que nós conduzimos eles (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 204).

A testemunha investigador de polícia OSCARMO DE BARROS GONÇALVES
em seu depoimento judicial relatou: “(...) eles indicaram que compraram a droga de um terceiro, uma terceira pessoa e tal, e ficou bem evidente no levantamento que tanto o Bruno como o Evaldo, eles faziam o tráfico formiguinha. Ficou bem evidente que eles comercializavam; aonde? Em que bairro? No Santa Laura ali mesmo, na região periférica do Santa Rosa II, ali naquela região (...) eles estava até morando na rua, ficavam de boca em boca de fumo; os dois? É o dois. Não tinham residência, moradia fixa, até fomos na casa dos parentes tal, eles falou: ‘não, tem cinco meses que ele não aparece por aqui’. Então eles ficava só através do tráfico formiguinha mesmo, comercializando pequenas porções (...); e os dois atuavam sempre juntos? As pessoas, o informe que passaram para nós é o seguinte: que os dois vendem entorpecentes juntos. Essa é a informação que colhemos ali no local (...), salvo engano, o Bruno tem passagem por tráfico (...), o Evaldo eu não me recordo se eu coloquei no relatório, se tem ou não (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 205).

Novamente inquiridos neste feito, em virtude do desmembramento, as testemunhas OSCARMO DE BARROS GONÇALVES e ALAN RODRIGUES MIRANDA afirmaram o seguinte:

OSCARMO DE BARROS GONÇALVES:
“(...) o senhor se recorda de ter feito investigação a respeito do BRUNO ALVES DOS SANTOS, vulgo “Cabralzinho”, sobre envolvimento dele com entorpecente com o tráfico ou como usuário? O senhor lembra? sim, nós fizemos o levantamento lá envolvendo essa situação, até porque no dia que o BRUNO foi preso ele acabou acusando, até de uma forma injusta, que ele tinha comprado o entorpecente de outra pessoa que não era o real, a pessoa que forneceu pra ele. Aí fomos fazer o levantamento e conseguimos identificar que apesar de quem ele havia denunciado tava envolvido com venda também, mas era mais usuário e assim, desse levantamento, conversando com várias pessoas, conversamos com a tia dele, então ficou bem evidente que ele comercializa entorpecente, apesar de ser coisa pouca, ele comercializa sim; mas só a tia dele que falou? Não, conversamos assim com moradores da rua, as próprias pessoas que ele indicou como que passou o fornecimento pra ele, que forneceu 25g (vinte cinco gramas) de cocaína pra ele revender, então foram várias pessoas que foram bem espontâneas em dizer que o “CABRALZINHO” já fornecia, comercializava entorpecente há bastante tempo. Perguntas do Ministério Público: e esse indivíduo que estava junto com ele, o Evaldo, ele tinha alguma ligação com ele? o Evaldo, eles estavam juntos assim, mas o Evaldo tinha menor participação, era mais o camarada que furtava bastante que estava junto com ele, entendeu, mas ele que era a pessoa que comprava, que fazia o comércio mesmo (...)” (CD – ROM/Fase Judicial – fl. 274).

ALAN RODRIGUES MIRANDA:
“(...) o senhor lembra dessa ocorrência? Mais ou menos; como é que foi? Onde é? Aqui fala dessa farmácia, é no Osmar Cabral ou não? A farmácia, pelo que eu me recordo, é aquela Drogasil que fica ali né, na Avenida ali do Quarenta e Quatro ali; Ah! É no Bairro Duque de Caxias né? É; mas qual foi a denúncia? A denúncia foi que tinha dois elementos suspeitos né, nessa farmácia, e que eles estavam pesando na balança lá uma substância, um material que aparentava ser entorpecente. Aí a gente fez a abordagem, conseguimos fazer a abordagem deles por ali próximos e assim numa abordagem mais minuciosa né, assim (mostrando a região da cintura) na cueca, de um deles, eu não me recordo qual deles que era, aí tinha essa quantidade de pasta base; e ele indicou outra casa? Foi, aí eles começaram a falar, nós perguntamos pra eles onde que eles buscaram né essa droga, aí ele disse um local, aí ele falou pra nós que morava junto com essa tia dele lá no Osmar Cabral e nós fomos lá também, a tia dele, a vó dele parece que falou que ele não tava lá mais não. Aí nós fomos indo onde ele tava indicando né; e essa casa de Erivelton, no Jardim Mariana, onde vocês acharam droga? Essa casa aí, se não me engano, é uma quitinete né, e lá tinha quando nós adentramos lá, nós batemos palma e saiu um rapaz lá, e esse rapaz que tava com droga com ele também falou que tinha pego droga lá, aí nós fizemos revista né, pedimos para entrar lá dentro; quer dizer que o entorpecente que vocês encontraram estava com um deles só? É, um deles só. Aí nós conseguimos achar uma “quantidadezinha” só

de maconha e bicarbonato de sódio na casa desse rapaz aí, lá no Jardim Mariana. Eu tô conseguindo me recordar agora (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl.312).

A testemunha policial militar VICENTE BUENO DE BARROS em seu depoimento judicial não se recordou dos fatos. Confira-se: “(...) o senhor se lembra dessa ocorrência? Não, senhor; vocês foram ao Osmar Cabral e depois ao Jardim Mariana em lugares que eles indicaram que tinha droga? Eu não lembro dessa ocorrência, doutor, faz tempo (contou nos dedos) quatro anos já (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl.313).

No curso da instrução processual, a testemunha investigador de polícia ARLEY XAVIER DE OLIVEIRA afirmou:
“(...) o senhor se recorda de ter cumprido uma ordem de serviço da autoridade policial para proceder investigação desses dois rapazes BRUNO ALVES DOS SANTOS, conhecido como “Cabralzinho” que de acordo com a denúncia mora no Santa Laura e do outro EVALDO PEREIRA LEMES, no Santa Rosa II? Eu me recordo pouca coisa né; o que você pode trazer pra nós aqui? Nós estamos fazendo uma ordem de serviço eu e mais um companheiro meu o Oscarmo; Certo! E aí a gente fomos nas imediações ali, na época dos fatos, eu exercia a função lá de chefe de operações e aí eu fui mais o Oscarmo e ele que fez mais o trabalho investigativo mesmo lá junto com o pessoal; as entrevistas né? É, as entrevistas. E eu fiquei mais distante; hum! Mas no que nós apuramos, na época dos fatos que eles exerciam um tráfico de formiguinha; os dois? Eu lembro que eles moravam, ficavam na rua ali, o pessoal, os moradores falaram ali que eles ficavam na rua e faziam o tráfico ali, mais para o consumo deles mesmo. Eles eram moradores de rua; mas eles não moravam juntos? Não, senhor, pelo que nós conseguimos levantar lá eles viviam na rua. Se não me falha a memória tinha mais um, tinha mais um rapaz, a polícia militar parece que conduziu mais um (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl.314).

Do Delito de Tráfico de Drogas (artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Denota-se que o acusado em seu interrogatório judicial, ratificando a versão apresentada na Polícia (fl. 24), admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, em conjunto com o corréu EVALDO, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância tóxica serviria exclusivamente para o consumo de ambos e não à comercialização.

Inicialmente o denunciado BRUNO atribuiu a propriedade do entorpecente ao corréu Evaldo, contudo, logo em seguida, disse que a droga pertencia a ambos, explicando tratar-se de 25g (vinte e cinco gramas) de pasta base que adquiriram naquele mesmo dia, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Alegou que, de fato, ele e o codenunciado adentraram na farmácia, tal como descrito na denúncia, negando, porém, que tenham pesado a droga na balança daquele estabelecimento.

Ademais, realçou que foram abordados pela polícia militar quando estavam num restaurante comprando uma marmita e que todo entorpecente estava em poder do corréu Evaldo, embora pertencesse a ambos.

Conquanto o acusado BRUNO tenha afirmado sua condição de usuário e negado o seu envolvimento com a traficância, as provas se convergem de modo contrário.

Registre-se que o corréu EVALDO FERREIRA LEMES,
nas duas ocasiões em que foi interrogado (fls. 18 e 203), delatou que a droga apreendida consigo pertencia ao denunciado BRUNO.

O policial militar ALAN RODRIGUES MIRANDA
tanto na fase policial, quanto em juízo, relatou com detalhes a ocorrência, afirmando que recebeu denúncia anônima, dando conta de que dois indivíduos estariam pesando substância entorpecente na balança de uma farmácia e, diante disso, deslocaram-se até o local indicado e nas proximidades fizeram a abordagem dos acusados, os quais foram submetidos à revista pessoal, oportunidade em que lograram êxito em encontrar na posse de um deles, mais precisamente, na região da cintura, uma porção de substância entorpecente. Acrescentou, ainda, que ao ser entrevistado o réu BRUNO confessou que a droga pertencia a ele e ao corréu EVALDO.

Muito embora o policial militar VICENTE BUENO DE BARROS não tenha se recordado dos fatos em juízo, o que se justifica diante do decurso do tempo, na Delegacia de Polícia ele narrou os fatos de forma pormenorizada, afirmando que:

“(...) recebemos denúncia anônima. QUE na denúncia a citada pessoa visualizou o suspeito BRUNO ALVES DOS SANTOS no interior de uma farmácia. QUE o suspeito subiu na balança e depois pesou uma trouxa de entorpecentes aparentemente sendo pasta base. QUE a denúncia foi feito via fone para o Batalhão e que nos informou, sendo a VTR 1590. QUE deslocamos até o local e fizemos a abordagem nos suspeitos BRUNO e EVALDO FERREIRA LEMES o qual estava com o BRUNO. QUE fazendo revista nos mesmos foi encontrado a entorpecentes nas partes íntimas do suspeito EVALDO. QUE segundo o suspeito BRUNO a entorpecentes tinha aproximadamente 25 gramas. QUE segundo o suspeito BRUNO, adquiriu a droga na Rua 04 de Janeiro no Bairro Pedregal (...)” – fls. 14 (negritei).

Não bastasse isso, em atenção à ordem de serviço expedida pela d. autoridade policial, os investigadores de polícia OSCARMO DE BARROS GONÇALVES e ARLEY XAVIER DE OLIVEIRA encetaram diligências posteriores ao fato, a fim de apurar o envolvimento do acusado com a traficância de drogas e apuraram que:

“(...) NEGUINHO e CABRALZINHO, moram na rua e vende drogas juntos, ERIVELTON também vende drogas {...}; ‘Vou contar o que aconteceu, conheço a história da prisão dos três, o NEGUINHO e o CABRALZINHO, compraram ou pegaram drogas de um traficante temido no bairro; quando foram pego pela polícia, e a polícia queriam que eles falassem onde pegaram a droga, falaram para os policiais que haviam comprado do ERIVELTON, pois se eles entregasse o traficante, sabiam que iriam morrer {...}” – fls. 46 (negritei).

Ao final do referido relatório, os agentes de polícia civil concluíram que: “Dados apontam que EVALDO FERREIRA LEMES e BRUNO ALVES DOS SANTOS, estariam associados na pratica de tráfico doméstico de drogas, conhecido por ‘tráfico formiguinha’ (...)” – fls. 47 (negritei).

Convém assinalar que o teor do relatório investigativo policial foi integralmente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos investigadores OSCARMO DE BARROS GONÇALVES e ARLEY XAVIER DE OLIVEIRA.

Aliás, o policial civil OSCARMO foi inquirido em juízo às fls. 205 e 274 e nas duas ocasiões afirmou com convicção o envolvimento do acusado BRUNO com a mercancia de drogas, destacando que os colaboradores relataram de forma espontânea que o réu comercializava drogas em pequenas quantidades, ou seja, praticava o “tráfico formiguinha”.

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do réu BRUNO não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em denúncia preexistente de que ele, juntamente com o corréu EVALDO, estaria na posse de substância entorpecente, inclusive, fizeram a pesagem da droga na balança de uma farmácia, fato esse que restou confirmado, uma vez que foi apreendida em poder do corréu EVALDO uma porção de droga, do tipo cocaína, com massa de aproximadamente 15g (quinze gramas), sendo certo que o denunciado BRUNO assumiu a propriedade desse entorpecente, em conjunto com EVALDO.

Lado outro, não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares e Investigadores não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES – RT 54/408)

Convém salientar que, a despeito da condição de usuário alegada pelo réu BRUNO, verifica-se que foram aprendidas 15,65g (quinze gramas e sessenta e cinco) de COCAÍNA, o que alinhado à denúncia preexistente e o relatório investigativo confirmando que o acusado praticava a venda ilícita de drogas, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137 (negritei).

Logo, a quantia de 15,65g (quinze gramas e sessenta e cinco) de COCAÍNA, não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o disposto no §2o, do art. 28, da Lei de Drogas.

Do mesmo modo, diante das provas colacionadas aos autos, entendo incabível a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o tipo penal descrito no § 3o, do artigo 33, da Lei de Drogas, que trata do uso compartilhado de drogas.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012).

E mais.

Enunciado n. 3. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o acusado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam para a execução desse sinistro comércio pequenos traficantes que são, também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vicio com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS, vulgo “Cabralzinho”, brasileiro, serviços gerais, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 26.02.1989, portador do RG n.o 22307206 SSP, filho de Raquel Alves dos Santos, residente e domiciliado na Rua Arsênio da Silva, Casa 143, Bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006, bem assim para ABSOLVÊ-LO do crime imputado pelo artigo 35, “caput”, da Lei de Drogas, o fazendo com respaldo no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 51129097-99).

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, analisando as provas contidas nos autos, verifica-se que somente a negativa de autoria por parte da apelante não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico diante das provas apresentadas, em especial os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases processuais, em que afirmam que os entorpecentes foram apreendidos em poder de Bruno Alves dos Santos e o corréu Evaldo Ferreira Lemes após denúncia recebida pelo Batalhão de polícia via telefone, dando conta de que haviam duas pessoas praticando tráfico nas proximidades do local onde foram

abordados.

Verifica-se que em suas declarações, o apelante inicialmente afirma que a droga não lhe pertencia, e sim a Evaldo, o codenunciado. Já no decorrer do interrogatório, após insistência do MM. Magistrado sentenciante, afirmou que a droga era de ambos, que tinham comprado juntos e pago por ela o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O corréu Evaldo Ferreira Lemes, por sua vez, ao ser interrogado em juízo apresentou versão contraria aquela apresentada pelo apelante, afirmando que a droga pertencia a Bruno Alves.

Nota-se que há contradições entre as versões apresentadas pelo apelante e o coacusado quando levados em juízo, tornando-as insuficientes para descaracterizar as demais provas apresentadas.

Ademais, como é cediço, o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas a de trazer consigo. Veja-se:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (sic).

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia para se configurar a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas.

Importante ressaltar que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Vê-se portanto, que é plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena fixado, dosimetria aplicada, para análise, transcrevo a parte da sentença que trata do tema:

“...

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base,
já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, consoante se denota do extrato de fls. 124/128, 230/233 e 335/338
.

...

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2°), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2° e §3°’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes do condenado, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
.”
(id. 51129098 e 51129099).

Pela dosimetria transcrita, em que peso o
quantum
da pena imputada (
05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão)
, observa-se que o juiz “a quo” fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33, §3o, considerando a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes). Logo, não há como proceder alteração no regime fixado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO ALVES DOS SANTOS
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021